Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724953-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jackson Alessandro de Andrade Caetano Agravado: Virginia Marina Serafim D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Alessandro de Andrade Caetano contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0721448-81.2021.8.07.0001, originado por ação de execução, assim redigida: “Tramitam nestes autos dois cumprimentos de sentença. JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER são credores de VIRGINIA MARINA SERAFIM. Ao ID 199565412 a parte exequente alega o decurso de prazo para pagamento voluntário. Requer consulta sequestro de verbas e consulta aos sistemas informatizados a fim de localizar bens penhoráveis da executada. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observo que a parte executada foi intimada por decisões distintas. De fato, houve o decurso de prazo para pagamento voluntário do crédito de JACKSON. Contudo, consta prazo em aberto em relação ao segundo credor. Assim, em atenção ao princípio da economia processual, INDEFIRO por ora o pedido, a fim de evitar embaraço processual e garantir o andamento conjunto de ambos os pedidos. Com o decurso do prazo para pagamento voluntário (28/6/24), retornem os autos conclusos imediatamente para análise do pedido de sequestro de verbas e consulta aos sistemas informatizados, em favor de ambos os credores.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60483483), em síntese, que já houve o transcurso do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, mas a devedora não efetuou o pagamento. Nesse contexto argumenta que está legitimada a efetivação de pesquisas por meio do Renajud e do Sisbajud, com destaque para o emprego da funcionalidade denominada “teimosinha”, por meio de pesquisa reiterada e continuada, durante o prazo de 30 (trinta) dias. Acrescenta que a ferramenta aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens passíveis de penhora, pertencentes aos devedores, além de proporcionar economia e celeridade processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação da pesquisa dos eventuais bens pertencentes à recorrida por meio do Renajud e do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60483484 e Id. 60483485). Sobreveio a decisão liminar que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 60531777). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a recorrida requereu o não conhecimento do presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal (Id. 61574056). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em deslinde o recorrente pretendeu obter a efetivação de pesquisa de bens passíveis de penhora e pertencentes ao devedor. Apesar da impossibilidade da mencionada pesquisa no momento em que foi requerida, houve o proferimento de nova decisão interlocutória, posteriormente, ocasião em que que o Juízo singular deferiu o requerimento pretendido de pesquisa (Id. 202854361 dos autos do processo originário). Convém ressaltar, ademais, o entendimento predominante, nesta Egrégia Corte de Justiça, a respeito das hipóteses de supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento do aludido ato decisóio pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator